Tribunal: TJDFT
Processo: 0748393-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748393-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DE PAULO SANTOS AGRAVADO: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIA RODRIGUES DE PAULO SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento provisório de sentença requerido por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS, deferiu tutela de urgência requerida pelo agravado e revogou a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante. Alega, em síntese, que: 1) a concessão da gratuidade de justiça deferida à agravante fez coisa julgada material; 2) houve erro do juízo ao revogar o benefício, que agiu contra a lei e jurisprudência; 3) em sede de apelação, a Sexta Turma manteve a gratuidade concedida; 4) não há fato novo a justificar a alteração do entendimento. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo (art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 78160916). Contrarrazões apresentadas (ID 78857419). É o relatório. Decido. Na origem, a agravada informou que promoveu o cumprimento definitivo da sentença nos autos principais (ID 254623633, autos de origem). Diante disso, o juízo determinou o arquivamento do feito, com trânsito em julgado em 11/11/2025 (ID 258247466, autos de origem). No caso, conforme certidão juntada aos autos de origem, não há despesas processuais a serem sanadas (ID 258247468, autos de origem). Assim, não mais subsiste o interesse recursal da agravante. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator